Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003150-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), IVANILDE MARIA HUBNER - CPF: 632.745.151-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMPEZA DE PASTAGEM EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA. USO DE HERBICIDA SEM DECLARAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE, NESTA FASE PROCESSUAL, DE EQUIPARAÇÃO AUTOMÁTICA À SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. EMBARGO TOTAL DA ÁREA, EXIGÊNCIA DE PRAD E RETIRADA DE REBANHO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE AGROSSILVIPASTORIL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública por dano ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à agravante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), o embargo judicial de área de 30,4250 hectares e a retirada de rebanho ou colheita dos grãos eventualmente existentes no local. A recorrente sustenta que não houve desmatamento de vegetação nativa, mas apenas limpeza de pastagem em área de uso consolidado, além de afirmar que o imóvel possui Cadastro Ambiental Rural e Autorização Provisória de Funcionamento vigente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a limpeza de pastagem com uso de herbicida, realizada sem prévia Declaração de Limpeza de Área, em imóvel rural classificado como área consolidada e amparado por Autorização Provisória de Funcionamento, autoriza, desde logo, a imposição de PRAD e de embargo judicial total da área; e (ii) saber se as medidas liminares deferidas são proporcionais à natureza da irregularidade constatada.

III. Razões de decidir
3. Os documentos de fiscalização juntados aos autos qualificam a conduta imputada à agravante como limpeza de área com uso de substância química em 30,4250 hectares de área consolidada, e não como supressão de vegetação nativa em área nova.
4. A área rural consolidada, nos termos da Lei nº 12.651/2012, admite a continuidade de atividades agrossilvipastoris regularmente exercidas, não se equiparando, em princípio, à hipótese de abertura ilícita de nova frente de desmatamento.
5. A Autorização Provisória de Funcionamento vigente, emitida pelo próprio órgão ambiental estadual, confere presunção de legitimidade ao exercício da atividade de agricultura e pecuária na área, o que enfraquece, nesta cognição sumária, a premissa de paralisação integral da exploração econômica do imóvel.
6. A ausência de Declaração de Limpeza de Área caracteriza irregularidade administrativa passível de sanções próprias, inclusive pecuniárias, mas não conduz automaticamente, nesta fase processual, à imposição de medidas civis de máxima restrição, como embargo total, retirada de rebanho e exigência de recuperação florestal.
7. A exigência de PRAD pressupõe situação jurídica compatível com dever de recomposição ambiental da área afetada. Em se tratando de área consolidada e passível de uso alternativo do solo, a determinação de recuperação integral mostra-se, por ora, incompatível com a realidade normativa do imóvel e com a autorização administrativa vigente.
8. O embargo judicial absoluto e a retirada do rebanho revelam-se providências excessivas, pois comprometem a atividade produtiva, o acesso ao crédito rural e a função econômica da propriedade, sem demonstração, neste momento, de ganho ambiental proporcional.
9. Presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela natureza consolidada da área e pela existência de APF válida, e o perigo de dano, consubstanciado na paralisação da atividade produtiva, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de agravo de instrumento provido, para revogar as determinações de apresentação de PRAD, embargo da área de 30,4250 hectares e retirada de rebanho ou colheita de grãos, permitindo o prosseguimento das atividades agrossilvipastoris, sem prejuízo da validade das sanções administrativas pecuniárias eventualmente aplicadas.

Tese de julgamento:
“1. A realização de limpeza de pastagem em área rural consolidada, sem prévia Declaração de Limpeza de Área, configura irregularidade administrativa, mas não autoriza automaticamente, em tutela de urgência, a imposição de PRAD e o embargo total da atividade agrossilvipastoril. 2. A existência de Autorização Provisória de Funcionamento vigente e a natureza consolidada da área recomendam, nesta fase processual, a adoção de medidas proporcionais à irregularidade constatada, vedadas restrições judiciais de caráter excessivamente sancionatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei nº 6.938/1981, art. 14, incs. II e III; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, inc. IV, e 61-A; Decreto Estadual nº 262/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000668-52.2020.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.05.2023, pub. 16.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IVANILDE MARIA HUBNER
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência (autos nº 1003110-66.2025.8.11.0087), que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, restando assim determinado: a) a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) referente à área de 30,4250 hectares no prazo de 90 dias; b) o embargo judicial da área degradada, com proibição de qualquer atividade lesiva ao meio ambiente sem prévia autorização do órgão ambiental competente; c) a retirada de todo rebanho eventualmente existente na área embargada ou a colheita dos grãos já plantados no prazo de 90 dias.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese que:

a) não realizou desmatamento ou degradação ambiental de vegetação nativa, mas apenas limpeza de pastagem em área de uso consolidado;

b) a atividade pecuária desenvolvida no local está devidamente amparada e autorizada pelo órgão ambiental estadual competente, conforme Autorização Provisória de Funcionamento (APF) vigente;

c) o herbicida utilizado é devidamente registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária, tendo sido adquirido por meio de receituário agronômico;

d) o imóvel está inscrito no CAR (MT67367/2017) e possui APF válida e vigente até 31/12/2026, que autoriza o exercício de agricultura e pecuária;

e) a manutenção do embargo judicial causará graves prejuízos econômicos, impedindo o acesso a crédito rural e a comercialização da produção.

Afirma que se encontram presentes os requisitos da tutela pretendida.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo juiz de primeiro grau, permitindo que continue realizando o exercício da atividade pecuária licenciada e obtenha acesso ao crédito rural até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso. O Parquet de Cúpula entendeu que, embora haja irregularidade administrativa pela falta da DLA, a imposição de PRAD e embargo total em área de uso consolidado e passível de uso alternativo do solo revela-se desproporcional, recomendando a reforma da decisão para afastar tais exigências nesta fase processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, extrai-se que:

“[...] No caso em análise,
a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, notadamente o auto de infração n. 2681005625, o auto de inspeção n. 2681006525 e o relatório técnico n. 0000021490, que atestam a ocorrência de degradação ambiental consistente na limpeza de área com uso de substancia química/herbicida em uma área de 30,4250 hectares, sem a necessária autorização do órgão ambiental competente. [...] As medidas pleiteadas pelo Ministério Público mostram-se proporcionais à gravidade do dano ambiental constatado e adequadas à finalidade de cessar a degradação e promover a recuperação da área afetada. A apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) é medida técnica necessária para orientar as ações de recuperação ambiental, garantindo sua eficácia. O desembargo da área e a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente visam evitar o agravamento dos danos e possibilitar a regeneração natural da vegetação. A suspensão dos incentivos fiscais e financiamentos oficiais encontra respaldo no art. 14, incisos II e III, da Lei nº 6.938/81, que prevê tais medidas como sanções aplicáveis aos causadores de degradação ambiental. [...]
”

Perscrutando os autos, observa-se, nesta quadra processual, que o
cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade e proporcionalidade da decisão que determinou o embargo judicial de atividade agropecuária, a retirada de semoventes e a apresentação de PRAD, em razão da realização de limpeza de pastagem com uso de herbicidas sem a prévia Declaração de Limpeza de Área (DLA), em imóvel que possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF) vigente.

A análise dos autos revela fatos possivelmente incontroversos documentados pelos próprios agentes de fiscalização da SEMA/MT. O Relatório Técnico nº 0000021490 e o Auto de Inspeção nº 2681006525 descrevem a conduta da agravante como
"limpeza de área com uso de substância química/herbicida em 30,4250 ha em área consolidada"
.

Neste sentido, imperioso estabelecer a distinção técnica e jurídica entre supressão de vegetação nativa (desmatamento de floresta) e limpeza de pastagem (reforma de área já antropizada).

Conforme documentado, a área em questão é classificada como Área Rural Consolidada, nos termos do artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). Trata-se de área de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris admitidas.

O reconhecimento da área como consolidada implica a autorização legal para a continuidade das atividades agrossilvipastoris nela desenvolvidas, conforme preconiza o artigo 61-A do mesmo diploma legal. Não estamos diante de uma abertura de nova área em floresta nativa, mas sim da manutenção de uma atividade produtiva já estabelecida e reconhecida pelo ordenamento jurídico.

Dentro deste cenário, infere-se que a agravante comprovou possuir a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) nº 21991/2025, com validade até 31/12/2026. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 262/2019 instituiu a APF como instrumento hábil para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva em áreas consolidadas, enquanto se processa a análise definitiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A emissão da APF pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente gera para o administrado uma presunção de legitimidade e regularidade no exercício de sua atividade econômica. Configura-se, no caso, um comportamento contraditório do Estado (venire contra factum proprium) quando, por um de seus órgãos (SEMA), emite autorização para o exercício da pecuária naquelas coordenadas geográficas e, concomitantemente, busca via judicial o embargo total dessa mesma atividade sob a alegação de dano ambiental.

Ora, se a própria Administração Pública Estadual, detentora da competência técnica e legal para o licenciamento, atesta que a área é passível de exploração econômica (por ser consolidada) e emite autorização para tal fim, o embargo judicial sobre a totalidade da atividade mostra-se medida incoerente com os atos administrativos vigentes.

Não se desconhece que a realização de limpeza de pastagem, ainda que em área consolidada, requer o cumprimento de obrigações acessórias, como a comunicação prévia ao órgão ambiental através da Declaração de Limpeza de Área (DLA). A ausência deste documento constitui, indubitavelmente, uma infração administrativa, passível de sanções como multa e advertência, conforme já realizado pela SEMA através do auto de infração lavrado.

Contudo, a transposição dessa irregularidade administrativa para a esfera cível, com a imposição de medidas restritivas drásticas como o embargo da atividade e a exigência de PRAD, fere o princípio da proporcionalidade. A exigência de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pressupõe a necessidade de retorno da área ao seu status quo ante, ou seja, a regeneração da vegetação nativa.

Ora, se a área é consolidada e a legislação permite o uso alternativo do solo para pecuária, exigir um PRAD significa, na prática, obrigar o produtor a reflorestar uma área que ele tem o direito legal de manter como pastagem. Tal determinação esvazia o conteúdo econômico da propriedade e contradiz a própria autorização de funcionamento (APF) concedida pelo Estado.

Ademais, o embargo da área e a determinação de retirada do rebanho geram prejuízos de difícil reparação. O impedimento do exercício da atividade produtiva em área licenciada obsta o acesso ao crédito rural e inviabiliza a comercialização da produção, afetando a subsistência da agravante e a função social da propriedade, sem que haja, em contrapartida, um ganho ambiental efetivo, visto que a área não é de preservação permanente ou reserva legal que necessite de regeneração florestal compulsória.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA AUTUAÇÃO RECONHECIDA PELO TRF-1 – EMBARGO SOBRE ÁREA CONSOLIDADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DISPENSA DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não deve prevalecer os efeitos de auto de infração, cuja prescrição foi reconhecida pela Justiça Federal. 2 –
O embargo de área irregularmente desmatada tem como pressuposto de validade que a medida tenha por efeito prático propiciar a recuperação da mata nativa nos casos em que for exigida tal recuperação. Sendo assim, se a legislação dispensa o autor da recomposição da flora no local (vide art . 67, CFL) não é razoável a manutenção do Termo de Embargo, tampouco há que se falar em condenação de reparação da área
. (TJ-MT - APL: 10006685220208110007, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/06/2023) (destaquei)

Nesse sentido, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça foi cirúrgica ao pontuar que
“a manutenção de embargo judicial absoluto, com retirada de rebanho e paralisação da atividade produtiva, revela-se medida excessiva diante do contexto fático delineado. A providência ultrapassa a finalidade de prevenir dano e assume caráter sancionatório incompatível com a fase processual e com a natureza da irregularidade constatada”
.

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da agravante — consubstanciada na natureza consolidada da área e na existência de licença válida (APF) — e o perigo de dano decorrente da paralisação indevida da atividade econômica, impõe-se a reforma da decisão agravada. Ressalte-se que esta decisão não anistia a agravante das sanções pecuniárias administrativas decorrentes da falta da DLA, mas tão somente assegura o direito de continuidade da atividade produtiva em área permitida.

Conclui-se que a manutenção do embargo e a exigência de PRAD, neste momento processual e diante das provas apresentadas, revelam-se medidas excessivas e descompassadas com a realidade fática e jurídica do imóvel rural em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória recorrida, revogando as determinações de apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), de embargo da área de 30,4250 hectares objeto da autuação e de retirada do rebanho ou colheita de grãos, permitindo o prosseguimento das atividades agrossilvipastoris na referida área, ressalvada a validade das sanções administrativas de natureza pecuniária eventualmente aplicadas pelo órgão ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026